Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I - Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de furto simples tentado.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se há obscuridade no acórdão quanto à individualização da pena de multa.
III - Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV – Dispositivo
4. Embargos não providos.
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.